Tribunal: TJMT
Processo: 1032576-12.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032576-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANO DE ALMEIDA MELO - CPF: 058.685.881-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RESTRIÇÃO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à restrição de recolhimento noturno como condição do regime semiaberto. O agravante pleiteia o reconhecimento da detração com base na tese fixada no REsp 1.977.135 (Tema 1.155/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de restrição de recolhimento noturno imposto como condição do regime semiaberto pode ser considerado para fins de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal exige que o período a ser descontado tenha sido cumprido como medida cautelar diversa da prisão na fase de conhecimento, o que não ocorreu no caso concreto.

O agravante permaneceu preso em flagrante e custodiado em regime fechado até sua progressão ao regime semiaberto, não tendo sido submetido a medidas cautelares alternativas durante a fase processual.

A decisão que fixou a restrição de recolhimento noturno não estabeleceu medida cautelar, mas sim condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme previsto na legislação e nos provimentos aplicáveis.

O período de pena já foi integralmente computado no cálculo da execução penal, não havendo fundamento para nova consideração da detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restrição de recolhimento noturno imposta como condição do regime semiaberto não configura medida cautelar diversa da prisão para fins de detração penal.

O período de cumprimento da pena em regime semiaberto já é computado na execução penal, não cabendo sua nova consideração para detração.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135 (Tema 1.155); TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032576-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANO DE ALMEIDA MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L
A
T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
JULIANO DE ALMEIDA MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, nos autos da Execução Penal (SEEU nº 6002896-03.2020.8.12.0001),
indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido à restrição de recolhimento noturno, imposta como condição do regime semiaberto

(restrição de repouso noturno e relativo aos feriados, sábados e domingos
)

(ID 252642664
).

Insatisfeito, o
a
gravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o cabimento da detração referente à imposição de restrição de recolhimento no período noturno, com a devida quantificação, nos termos da tese fixada no REsp 1.977.135 (Tema 1.155 - Seq. 229.1 - I
D
252642666 –
p
ág. 18/27).

Em contrarrazões, a
2
ª Promotoria de Justiça Criminal
, com atribuições no fei
to,
pugnou pelo
des
provimento do recurso
(
I
D
252642666 –
p
ág. 30/33).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(ID
252642666 –
p
ág. 34).

A
6
ª
Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

apontou para o desprover recursal

(ID
264234253),
sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime aberto – pleito de reconhecimento do cabimento da detração referente a imposição de restrição de recolhimento do período noturno, procedendo-se a sua quantificação nos termos da tese fixada no
Resp
1.977.135 (Tema 1.155/STJ) - impossibilidade – Agravante que não cumpriu medidas cautelares diversas da prisão no processo de conhecimento – reeducando preso em flagrante e mantido custodiado, em regime fechado, até a progressão de regime para o semiaberto – decisão mencionada pela defesa que não fixa medidas cautelares diversas da prisão e sim as condições que o Agravante deveria cumprir no novel regime – período de pena cumprido em regime semiaberto já considerado no cálculo de pena - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Depreende-se dos autos que o

a
gravante, JULIANO DE ALMEIDA NETO,

foi condenado

à
pena de
5 anos e 10 meses
de reclusão,

em regime inicial

fechado, pela prática do crime

previsto no art. 33,
caput
,

d
a Lei n.º 11.343/06.

No caso em análise, observa-se que o
a
gravante não cumpriu quaisquer medidas cautelares diversas da prisão durante a fase de conhecimento do processo.

Conforme os autos, foi
o agravante,
preso em flagrante no dia 04
.
08
.
2019
(
I
D
252642663 –
p
ág. 8/11) e permaneceu encarcerado em regime fechado até 12
.
04
.
2021, quando passou, de maneira antecipada, a cumprir pena no regime semiaberto
.

Verbis
:

“CONCEDO antecipadamente progressão a progressão de regime ao sentenciado supra nominado, devendo passar a cumprir a pena
em regime semiaberto
, e, com fundamento no art. 146-B, da LEP, e art. 18, II, b,
do Provimento n. 151, de 26 de janeiro de 2017
,
d
o TJMS, d
e
termino que passe a utilizar tornozeleira eletrônica a fim de
monitora
r
e
fiscalizar o cumprimento em caráter excepcional
.

Fixo as seguintes condições para o cumprimento da pena de forma monitorada:

1) Exercer trabalho externo mediante carta de emprego, comprovando, mensalmente, mediante a juntada de documentos, ocupação lícita e residência, sob pena de regressão de regime; 2) Quando estiver usufruindo de saída temporária, permanecer no local informado durante o repouso noturno. 3) Informar o seu endereço, o qual deverá ser obrigatoriamente neste Estado, na Unidade
Mista de Monitoramento Virtual – UMMV, no momento da instalação do aparelho de monitoração, o qual deverá ser imediatamente comunicado a este Juízo, com área de delimitação no perímetro urbano da cidade, sem autorização de saída da área delimitada; 4) Permanecer do período das 19 horas às 06 horas, em sua residência, no endereço fornecido a Unidade Mista de Monitoramento Virtual – UMMV; 5) Permanecer domingos e feriados, durante todo o período, em sua residência, cujo endereço será fornecido a Unidade Mista de Monitoramento Virtual – UMMV (item 1), até o próximo dia útil; 6) comprovar mensalmente nos autos o exercício de atividade lícita; 7) o sentenciado somente poderá se ausentar de seu endereço domiciliar, durante o período noturno, com prévia autorização judicial, cujo pedido deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas, ou tempo hábil para comunicar e autorizar o deslocamento junto a Unidade Mista de Monitoramento Virtual (UMMV) da AGEPEN/MS; 8) caso o sentenciado, no momento da instalação se recuse a utilizar o aparelho, o fato deverá ser comunicado imediatamente à presente Vara, para análise da necessidade de permanência no estabelecimento prisional ou transferência para local adequado; 9) é de única e exclusiva responsabilidade do sentenciado o fornecimento do correto endereço e alterações, de onde possui ou estabelecerá sua residência e, se for o caso, do endereço de seu local de trabalho ou aquele onde poderá ser encontrado durante o período em que se submeterá ao cumprimento da pena durante a monitoração eletrônica; caso indique endereços incorretos , poderá acarretar em regressão de regime
. O descumprimento de quaisquer das condições descritas na presente decisão ou no
art. 36 do Provimento n.º 151, de 26 de janeiro de 2017
do TJMS,
e
nsejará a imediata regressão de regime, devendo o sentenciado ser preso cautelarmente no regime fechado até ulterior deliberação judicial, nos termos do art. 38, do mesmo diploma legal”
(ID 252642664- págs. 16/19).

Posteriormente, em 06
.
10
.
2022, houve a progressão para o regime aberto
, com as devidas condições.

Vejamos:

“Intime-se o reeducando, preferencialmente por meio eletrônico, para fins de admoestação, ou, subsidiariamente, expeça-se mandado de intimação para que o réu compareça, na próxima quinta-feira ou, não sendo dia útil, no dia útil imediatamente posterior, para prestar compromisso acerca das
condições do regime aberto
, sob pena de prisão cautelar, bem como para que proceda ao pagamento da pena de multa, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Para fins de admoestação, deverá o reeducando cumprir as seguintes condições: a) Recolher-se à sua residência durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira) das 20 horas às 06 horas, salvo motivo de força maior ou trabalho, mediante comprovação e autorização judicial; b) Recolher-se à sua residência aos finais de semana, sendo aos sábados a partir de 15 horas e aos domingos e feriados o dia todo, salvo motivo de força maior ou trabalho, mediante comprovação e autorização judicial; c) Apresentar-se, mensalmente no Fórum da Comarca, comunicando sua ocupação, conforme calendário entregue na admoestação; d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; e) Não praticar fato definido como crime doloso;

f) Não frequentar bares, boates, casas de jogos ou locais afins; g) Não ingerir bebida alcoólica em locais públicos ou com acesso livre ao público; h) Comunicar a este Juízo, imediatamente, todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições impostas; i) Não portar armas ou instrumentos capazes de ofender; j) Sempre portar a documentação de identificação pessoal e eventuais autorizações de viagem e de prorrogação de horário; k) Atender com rapidez e boa vontade as intimações de autoridades policiais ou judiciárias; l) Pagar multa e custas processuais (se houver), ficando desde já intimado(a) a efetuar o pagamento da pena de multa; m) Trazer comprovante de endereço na primeira apresentação (conta de água, luz, telefone ou declaração de
duas pessoas idôneas), bem como comunicar eventuais mudanças.
O não cumprimento das condições impostas constituirá falta grave, podendo ocasionar a regressão do regime e a expedição de Mandado de Prisão
”
(ID 252642666 – pág. 2/3).

Ressalte-se que o pleito defensivo apresenta inconsistências, pois, ao afirmar que o
j
uízo “
fixou medidas cautelares a serem cumpridas pelo recorrente...”,
faz referência a uma decisão supostamente contida no Id. 105.1, de 08.04.2021 (ID 252642665 – pág
s
. 16/19). No entanto, referida decisão, ao contrário do alegado pela defesa, não impôs ao agravante medidas cautelares, mas estabeleceu apenas as condições então vigentes para o cumprimento do regime semiaberto.

Ademais, conforme consignado no
Atestado de Pena
juntado à seq. 267.1 (PDF – fl. 283, ID 252642665), o período em discussão já foi integralmente computado como pena cumprida, constando apenas a interrupção a partir de 18.08.2023, data em que o agravante foi intimado a prosseguir no cumprimento da pena em regime aberto, o que, contudo, não foi por ele observado (ID 25642666 – pág. 41/43).

Diante desse contexto, considerando que o agravante não foi submetido a medidas cautelares alternativas na fase de conhecimento e que o período pleiteado pela defesa já foi devidamente computado no cálculo da pena, inexiste fundamento jurídico para o provimento do recurso.

Enfim, no que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025